Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701997-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO GURGEL GARCIA AUGUSTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ids 16155169 e 16155171) do v. acórdão de id 13986651, até porque “é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível pedido de reconsideração contra decisão proferida por órgão colegiado, em virtude da ausência de previsão legal e regimental” (RCD no AgInt no AREsp 1303558/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora